Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INTUITO DE REEXAME.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:200%"><span style="font-size:
12.0pt;line-height:200%;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:200%"><span style="font-size:
12.0pt;line-height:200%;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">2. Devidamente analisadas todas as questões devolvidas a exame, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:200%"><span style="font-size:
12.0pt;line-height:200%;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.